Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante preparado. Nulidade. Provas. Circunstâncias especiais – quantidade e natureza da droga. Causa de diminuição. Fração. Apelações providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é válida a prisão em flagrante; (ii) se as provas são suficientes para condenação; e (iii) a valoração negativa da circunstância especial quantidade/natureza da droga; fração da causa de diminuição - tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Sem prova de que os policiais induziram os réus à prática de crime e sem evidências da participação de agente infiltrado ou disfarçado não há flagrante preparado ou forjado.
4. Não se considera flagrante preparado a prisão decorrente de investigação e monitoramento prévio da traficância, ocorrida após denúncia anônima e monitoramento contínuo da conduta dos réus.
5. Como ocorreu o flagrante – após monitoramento prévio, o primeiro apelante foi flagrado entregando mochila com entorpecente ao segundo apelante, na casa da outra ré, onde foram encontrados dois pés de maconha e balanças de precisão -, somadas à confissão de um dos acusados em juízo, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (2.943,48kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza aumentar a pena-base ou reduzir a fração de diminuição da pena, pelo tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
7. Apelações providas em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191876 AgR, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.11.20;